Tribunal: TJDFT
Processo: 0747962-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a decisão agravada determinou, em ação de sobrepartilha, o depósito em juízo da totalidade dos valores que seriam pagos pelo comprador em decorrência da aquisição de bem imóvel de titularidade dos ex-cônjuges, abrangendo quantia que, em tese, é de titularidade do agravante.
2. A divisão das dívidas do casal alcança indistintamente ambas as partes. Assim, o valor recebido deverá ser utilizado, de modo isonômico, para o pagamento das dívidas existentes no casamento (e não somente as dívidas da parte agravada), justificando-se, prima facie, a deliberação de manutenção dos valores referentes à alienação em conta judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.